Tribunal: TJMT
Processo: 0003056-17.2010.8.11.0064
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003056-17.2010.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RUBENS FELIX HONORIO - CPF: 033.671.131-07 (APELANTE), SANDRO SOARES GIGLIO - CPF: 519.830.441-72 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO PONTES - CPF: 396.228.001-49 (ADVOGADO), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELADO), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DO FATO OU FRAGILIDADE DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – ELEMENTOS SUFICIENTES QUE ATESTAM A TRAFICÂNCIA – DEPOIMENTO DE POLICIAIS – CAMPANA, ENTREVISTA COM USUÁRIO – APREENSÃO DE APETRECHOS TÍPICOS DE FABRICAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO – PENA-BASE – VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO BASILAR E DA PENA DE MULTA – BENEFÍCIO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – NÃO ACOLHIMENTO

– DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – DETRAÇÃO

E CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DO DIREITO – MATÉRIAS A SEREM DIRIMIDAS PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – ALMEJADA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O fato de o réu alegar que é usuário não é causa suficiente para excluir a caracterização do tráfico, haja vista que, corriqueiramente, estes passam a comercializar entorpecente para sustentar o próprio vício.

Denúncias anônimas, por três vezes, de que o local era utilizado como “
boca de fumo
”, entrevista com usuário, apreensão de drogas de mais de uma espécie, balança de precisão e de substância utilizada para o fabrico de substâncias tóxicas, são, sim, provas mais que suficientes para embasar a condenação do apelante por violação ao disposto no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Elementos inerentes ao próprio tipo penal e referência a conceitos genéricos não servem para a exasperação da pena-base.

Se não há informações fidedignas acerca do tempo de prisão provisória do paciente e sobre a alegada gravidade de seu estado de saúde, inviável a análise dos pedidos de detração e cumprimento de pena em regime domiciliar em sede de apelação, os quais poderão ser avaliados no Juízo das Execuções Penais.

A condenação ao pagamento das custas processuais constitui consequência da própria com condenação, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, insuscetível de isenção, ainda que o sentenciado seja beneficiado com a justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Rubens Félix Honório
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal (código n. 332245), que o condenou às penas de 10 anos e 10 meses de reclusão e 870 dias-multa, e 1 ano e 5 meses de detenção e 50 dias-multa, pela prática dos delitos de tráfico de drogas, receptação e posse irregular de munição de uso permitido – Id. 65797064.

Nas razões recursais, o apelante pede, em suma, absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas, quer por atipicidade do fato ou por fragilidade de provas, ao argumento de que inexistem elementos indicativos da traficância, mormente por tratar-se de mero usuário de entorpecentes.

Subsidiariamente, requer a aplicação da pena no mínimo legal, com a incidência do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06; a redução da pena de multa, por se revelar exacerbada; detração penal do tempo que ficou preso provisoriamente, a concessão do cumprimento de pena em regime domiciliar, diante da sua condição de cadeirante e concessão da justiça gratuita por ser pobre no sentido legal – Id. 65797064.

O Ministério Público contrarrazou o recurso, pugnando por seu desprovimento – Id. 65797064.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id. 69561960.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia que, no dia 11.5.2010, por volta das 17h, na rua L, quadra 15, casa 14, bairro Ana Carla II, em Rondonópolis, o denunciado Rubens Félix Honório adquiriu, expôs à venda, vendeu e tinha em depósito 3 porções de 7,327g de maconha, 1 porção de 0,806g de cocaína, bem como a quantia de R$ 30,00, uma ampola de cloridrato de lidocaína, uma balança de precisão, tesoura, 2 carreteis de linha de costura, uma munição intacta calibre 22, e produtos sem origem, tais como DVD, caixa de som, alto falante, 2 violões, motosserra e roda de motocicleta.

Segundo apurado, o local foi apontado por meio de denúncias anônimas como sendo ponto de venda de substância entorpecente e de receptação de produtos de origem ilícita.

De posse dessas informações, investigadores dirigiram-se até a residência informada, logrando êxito em apreender, nos furos dos tijolos, as porções de drogas mencionadas, além dos objetos acima descritos.

Registrou-se ainda que, no momento da abordagem, compareceu ao local o usuário de drogas Odenil Cesário Alves de Assis, o qual informou que estava no local para adquirir substância entorpecente.

Diante desses fatos, e após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado por violação ao disposto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, art. 12 da Lei n. 10.826/03 e art. 180 do CP.

Nesta instância recursal, pretende, em suma, ser absolvido do crime de tráfico ou ter a pena revista, com a redução da sanção basilar e da pena de multa, aplicação do privilégio, detração penal, o direito de cumprir a pena em regime domiciliar e a concessão da justiça gratuita.

O recurso comporta
parcial provimento
.

No caso, a materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo de constatação da droga, termo de reconhecimento de objeto e auto de entrega – Id. 65797063.

A autoria, da mesma forma, se revela inconteste e encontra respaldo na prova oral coligida, não obstante a negativa isolada por parte do réu, o qual declarou em Juízo que adquiriu os produtos descritos na denúncia de um rapaz chamado Célio, inclusive a balança de precisão, pelos quais pagou R$ 400,00 (quatrocentos reais); que encontrou a munição na porta de sua casa e guardou, e, quanto às drogas, era para consumo próprio, pois é dependente químico – Id.

65797066, relatório de mídias.

Ocorre que, em sentido oposto, tem-se as palavras do investigador de polícia
Genildo Facincani da Silva
, que, na fase judicial, trouxe ricos detalhes no seguinte sentido:

“... Recebemos informações, pelo 197, dando conta de que a residência do acusado Rubens funcionava como ponto de venda de drogas; a própria população reclamava daquela casa, era a terceira denúncia; falavam especificamente da pessoa de Rubens; desde o primeiro levantamento, observou-se um aglomerado de pessoas, um entra sai de gente, típico de “boca de fumo”; antes do flagrante, foram realizadas duas observações do local; a casa era de fácil acesso, a porta muito próximo da rua; adentraram ao imóvel e lá localizaram diversos objetos de origem ilícita; no local, além de Rubens, estava seu filho, uma criança de aproximadamente 10 anos de idade; além de duas pessoas que foram conduzidas; ninguém aparentava estar fazendo uso de entorpecente; a droga foi encontrada escondida em um buraco de tijolo; enquanto fazia a segurança do local, chegou um rapaz de motocicleta e perguntou se “tinha um preto”; que, na gíria dos usuários, quer dizer maconha; deu sinal para que ele entrasse e referida pessoa também foi conduzida...”
– Id.65797066, relatório de mídias.

Também foi inquirida a testemunha de defesa
Wanderson Ribeiro
, mas meramente abonatória – Id.

65797066, relatório de mídias.

Da análise das provas acima transcritas, anoto que, ao contrário do que afirma a defesa do apelante, o fato de o réu alegar que é usuário não é causa suficiente para excluir a caracterização do tráfico, haja vista que, corriqueiramente, estes passam a comercializar entorpecente para sustentar o próprio vício.

Demais disso, os elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa enfraquecem a tese defensiva no sentido de que o apelante e as outras pessoas detidas naquele local estavam ali para consumo compartilhado “
entre amigos
”.

Ao revés, as denúncias anônimas, por três vezes, de que o local era utilizado como “
boca de fumo
”, a entrevista com usuário, a apreensão de drogas de mais de uma espécie, da balança de precisão, bem ainda, de substância utilizada para o fabrico de substâncias tóxicas, além dos demais petrechos e produtos de origem ilícitas, comumente utilizadas como moeda de troca, são, sim, provas mais que suficientes para embasar a condenação do apelante por violação ao disposto no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

A toda evidência, diante da harmonia das provas orais colhidas, aliada à ausência de versão hábil a afastar a responsabilidade penal do apelante, outro caminho não há senão manter a condenação pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente.

Por outro lado, no que tange ao reconhecimento do tráfico em sua modalidade privilegiada, nos termos do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, impossível o acolhimento do pedido, na medida em que o apelante Rubens Félix Honório ostenta outras condenações transitadas em julgado (vide SEEU, 0002081-82.2016.8.11.0064), além de responder a diversas ações penais – (Id. 65797064, pp. 31-33), o que permite concluir que se dedica a atividades criminosas, constituindo fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado.

Noutro giro, merece guarida o pleito de
redução das penas aplicadas
, diante do equívoco na valoração negativa de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

Os vetores culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos e consequências foram apontados como negativos no tocante ao tráfico, mas sem justificativa plausível.

O mesmo erro foi repetido na avaliação das circunstâncias judiciais da conduta e personalidade para os delitos de posse irregular de munição e receptação, e neste último, também foram consideradas as circunstâncias do crime.

De acordo com a jurisprudência uníssona, o fato de o agente querer obter lucro fácil não pode ser tido como desfavorável nos crimes de tráfico de drogas a título de culpabilidade e motivos, posto que inerente ao tipo penal.

Igualmente, a circunstância de o apelante não ter comprovado ocupação lícita ou estar desempregado não significa que tenha má conduta social.

Outrossim, processos criminais também não servem para configurar má personalidade.

O dano à sociedade também é inerente ao ato criminoso, não sendo válido o uso desse argumento como forma de aumentar punição contra o agente.

No mais, alegações genéricas no sentido de que a receptação fomentaria a prática de outros crimes não justifica o aumento da pena-base.

Diante dessas conclusões, fixo as penas-bases dos crimes de tráfico de drogas, receptação e posse irregular de munição em seus mínimos legais respectivos de
5 anos de reclusão
,
1 ano de reclusão
e
1 ano de detenção
.

Na segunda fase da dosimetria, conservo o reconhecimento da
agravante da reincidência
, conforme executivo n. SEEU, 0002081-82.2016.8.11.0064, bem como o aumento promovido respectivamente em 1 ano, 6 meses e 3 meses.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição a serem consideradas, motivo pelo qual torno as penas definitivas em
6 anos de reclusão e 600 dias-multa
para o tráfico de drogas,
1 ano e 6 meses de reclusão e 16 dias-multa
para a receptação, e
1 ano e 3 meses de detenção e 13 dias multa
para a posse irregular de arma de fogo.

Em razão do concurso material, promovo o somatório dos crimes punidos com reclusão, chegando ao patamar de
7 anos e 6 meses de reclusão, e pagamento de 616 dias-multa
.

O regime prisional permanece o
inicial fechado
, diante do apenamento aplicado e da condição de reincidente do apelante.

Deixo de promover a detração por entender que faltam elementos suficientes [dados] para esta análise em sede de apelação, mas nada impede a sua imediata realização no Juízo das Execuções Penais, tão logo seja promovida a baixa do processo.

A mesma medida será adotada em relação ao pedido de cumprimento de pena em regime domiciliar, posto que não há documentos que atestam a gravidade do quadro de saúde do apelante, tampouco há informações dando conta de que os cuidados que necessita não podem ser oferecidos na unidade prisional.

Por derradeiro, registro que a condenação ao pagamento das custas processuais constitui consequência da própria com condenação, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, insuscetível de isenção, ainda que o sentenciado seja beneficiado com a justiça gratuita.

Todavia, é possível ao condenado pleitear eventual dispensa ou suspensão perante o Juízo das Execuções Penais, a quem compete aferir a alegada hipossuficiência econômica.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito, em dissonância do parecer da PGJ, dou-lhe
parcial provimento
para afastar a valoração inidônea das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e, por conseguinte, redimensionar a pena aplicada ao patamar de
7 anos e 6 meses de reclusão, e pagamento de 616 dias-multa
, e
1 ano e 3 meses de detenção e 13 dias multa
, pela prática dos delitos de tráfico de drogas, receptação e posse irregular de munição de uso permitido, a ser cumprida no
regime inicial fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021